Tribunal: TJMT
Processo: 0011012-03.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011012-03.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[W F BORGES - ME - CNPJ: 13.493.346/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 01.824.931/0001-77 (EMBARGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (EMBARGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.058.744/0001-92 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 888.953.511-34 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), W F BORGES - ME - CNPJ: 13.493.346/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – PROVIMENTO PARA ESCLARECER A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, esclarecer a forma de cumprimento da obrigação recíproca.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento

aos Embargos de Declaração opostos pela autora para determinar a incidência de juros de mora sobre o valor do dano material a partir da citação e adequar os honorários advocatícios devidos à Tecar e à Torino, a serem calculados apenas sobre o
quantum
atribuído para os danos morais, porém suspendo a exigibilidade dessa obrigação em decorrência da concessão do benefício da justiça gratuita e deu

parcial provimento

aos Embargos de Declaração da ré (CNH) para estabelecer que o veículo deverá ser entregue livre de quaisquer ônus financeiros.

O embargante alega omissão no aresto a respeito da ordem de cumprimento das obrigações recíprocas – entrega do veículo/restituição do valor por ele pago.

Argui que há contradição no arbitramento dos honorários para Tecar e Torino, uma vez que o percentual foi fixado sobre o valor da causa quando deveria ser sobre o da condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão no aresto a respeito da ordem de cumprimento das obrigações recíprocas – entrega do veículo/restituição do valor por ele pago.

Esse vício existe e deve ser sanado, esclarecendo que as obrigações devem ser cumpridas concomitantemente, restituição do valor mediante e no mesmo momento da entrega do veículo sem ônus.

Argui que há contradição no arbitramento dos honorários para Tecar e Torino, uma vez que o percentual foi fixado sobre o valor da causa quando deveria ser sobre o da condenação.

Contudo, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ademais, na decisão embargada (aresto que deu parcial provimento aos EDs da autora e da CNH), no que diz respeito aos honorários advocatícios a CNH questionou apenas “
que o percentual que lhe foi conferido na sucumbência está dissonante do disposto no art. 85 do CPC.
Sobre qual montante seria aplicado o percentual
foi definido no acórdão da Apelação e esse ponto não foi objeto dos primeiros Aclaratários, portanto está precluso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e esclarecer que a obrigação recíproca deve ser cumprida concomitantemente - restituição do valor mediante e no mesmo momento da entrega do veículo sem ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022